Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDITO.
1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório e não estiver embasada em qualquer prova produzida.
3. No caso, o Conselho de Sentença rechaçou a tese de que o réu agiu com culpa consciente, entendendo comprovado o dolo eventual de sua conduta.
4. A qualificadora foi acatada pelo Conselho de Sentença, que confirmou a incidência em quesito próprio apresentado sob o crivo do contraditório.
5. Recurso não provido.